Tribunal: STJ
Processo: 1000803-36.2024.8.26.0224
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2252601 - SP(2026/0003783-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: BRUNO TEIXEIRA MARCELOS - RJ136828
BRUNO TEIXEIRA MARCELOS - SP472813
RECORRIDO
: JOSE COSTA DE GOES
ADVOGADOS
: WILHEM DA COSTA ROCHA PINHEIRO - SP322083
BEATRIZ FERREIRA DA SILVA - SP455135
EMENTA
DIREITO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
PLANO
DE
SAÚDE.
OBRIGATORIEDADE
DE
COBERTURA.
FÁRMACO
ANTINEOPLÁSICO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo em apelação cível, que concluiu ser devida a cobertura pelo plano de
saúde de medicamento antineoplásico.
2. A controvérsia envolve ação de obrigação de fazer para autorização e custeio do
medicamento Nivolumabe, prescrito para tratamento de neoplasia maligna renal
com metástases, com tutela de urgência.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente a ação, confirmou a
tutela de urgência, condenou a ré a autorizar e custear integralmente os
medicamentos prescritos e fixou honorários.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, não conheceu do recurso
adesivo por deserção, rejeitou cerceamento de defesa, reconheceu a abusividade da
negativa de cobertura do medicamento oncológico e majorou honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão do acórdão quanto à
exclusão de fornecimento de medicamento de uso domiciliar e à amplitude de
coberturas da ANS, com violação do
II, do CPC; (ii) saber se a negativa
art. 1.022,
de cobertura se sustenta nos arts. 10, VI e § 4o, e 12, I,
, da
b
Lei n. 9.656/1998,
ante a definição da ANS e a exclusão de medicamento domiciliar; e (iii) saber se
há divergência jurisprudencial, notadamente com o
quanto
REsp n. 1.733.013/PR,
à observância do rol mínimo obrigatório e à possibilidade de exclusão de
procedimentos não obrigatórios.
Documento eletrônico VDA55555037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:25:50
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 4cc5b5ff-f4b1-4b06-8f6e-3a883d1e9e16

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 284 do STF, pois não foram opostos embargos de
declaração, o que impede o conhecimento da alegada omissão do
II, do
art. 1.022,
CPC.
7. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ, porque o acórdão está em sintonia com
jurisprudência do STJ de que é obrigatória a cobertura de medicamentos
antineoplásicos, sendo irrelevante a natureza do rol da ANS, o que afasta a tese
recursal e prejudica a análise do dissídio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial não conhecido.
: “1. Incide a Súmula n. 284 do STF, ausente a oposição de
Tese de julgamento
embargos de declaração, não se conhece da alegada omissão do
II, do
art. 1.022,
CPC. 2. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ, quando o tribunal de origem concluiu
em sintonia com a jurisprudência do STJ de que é obrigatória a cobertura de
fármacos antineoplásicos, sendo irrelevante a natureza do rol da ANS, o que
prejudica o dissídio”.
CPC, 85, § 11, e 1.022, II;
arts.
Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 9.656/1998,
10, VI, §§ 4o e 13, e 12, I, .
b
STF, Súmula n. 284; STJ, Súmula n. 83; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgInt nos
relator Ministro Marco Buzzi, Segunda
EAREsp n. 2.720.317/SP,
Seção, julgado em
STJ, AgInt no
relator
15/4/2025;
REsp n. 2.174.344/DF,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ,
17/3/2025;
AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 1.969.497/RJ,
Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
3/4/2023;
REsp n. 2.004.990/SP,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ,
13/3/2023;
AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
REsp n. 2.036.691/MG,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro Raul
27/3/2023;
REsp n. 1.899.786/SP,
Araújo,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

17/4/2023;
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
AREsp n. 2.210.504/RJ,
julgado em 18/9/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
24/03/2026
30/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55555037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:25:50
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 4cc5b5ff-f4b1-4b06-8f6e-3a883d1e9e16

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55555037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:25:50
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 4cc5b5ff-f4b1-4b06-8f6e-3a883d1e9e16

RECURSO ESPECIAL No 2252601 - SP(2026/0003783-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: BRUNO TEIXEIRA MARCELOS - RJ136828
BRUNO TEIXEIRA MARCELOS - SP472813
RECORRIDO
: JOSE COSTA DE GOES
ADVOGADOS
: WILHEM DA COSTA ROCHA PINHEIRO - SP322083
BEATRIZ FERREIRA DA SILVA - SP455135
EMENTA
DIREITO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
PLANO
DE
SAÚDE.
OBRIGATORIEDADE
DE
COBERTURA.
FÁRMACO
ANTINEOPLÁSICO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo em apelação cível, que concluiu ser devida a cobertura pelo plano de
saúde de medicamento antineoplásico.
2. A controvérsia envolve ação de obrigação de fazer para autorização e custeio do
medicamento Nivolumabe, prescrito para tratamento de neoplasia maligna renal
com metástases, com tutela de urgência.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente a ação, confirmou a
tutela de urgência, condenou a ré a autorizar e custear integralmente os
medicamentos prescritos e fixou honorários.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, não conheceu do recurso
adesivo por deserção, rejeitou cerceamento de defesa, reconheceu a abusividade da
negativa de cobertura do medicamento oncológico e majorou honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão do acórdão quanto à
exclusão de fornecimento de medicamento de uso domiciliar e à amplitude de
coberturas da ANS, com violação do
II, do CPC; (ii) saber se a negativa
art. 1.022,
de cobertura se sustenta nos arts. 10, VI e § 4o, e 12, I,
, da
b
Lei n. 9.656/1998,
ante a definição da ANS e a exclusão de medicamento domiciliar; e (iii) saber se
há divergência jurisprudencial, notadamente com o
quanto
REsp n. 1.733.013/PR,
à observância do rol mínimo obrigatório e à possibilidade de exclusão de
procedimentos não obrigatórios.
Documento eletrônico VDA54403295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/02/2026 16:35:59
Código de Controle do Documento: 522dc913-4ea5-4b1d-b498-2600854609bf

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 284 do STF, pois não foram opostos embargos de
declaração, o que impede o conhecimento da alegada omissão do
II, do
art. 1.022,
CPC.
7. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ, porque o acórdão está em sintonia com
jurisprudência do STJ de que é obrigatória a cobertura de medicamentos
antineoplásicos, sendo irrelevante a natureza do rol da ANS, o que afasta a tese
recursal e prejudica a análise do dissídio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial não conhecido.
: “1. Incide a Súmula n. 284 do STF, ausente a oposição de
Tese de julgamento
embargos de declaração, não se conhece da alegada omissão do
II, do
art. 1.022,
CPC. 2. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ, quando o tribunal de origem concluiu
em sintonia com a jurisprudência do STJ de que é obrigatória a cobertura de
fármacos antineoplásicos, sendo irrelevante a natureza do rol da ANS, o que
prejudica o dissídio”.
CPC, 85, § 11, e 1.022, II;
arts.
Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 9.656/1998,
10, VI, §§ 4o e 13, e 12, I, .
b
STF, Súmula n. 284; STJ, Súmula n. 83; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgInt nos
relator Ministro Marco Buzzi, Segunda
EAREsp n. 2.720.317/SP,
Seção, julgado em
STJ, AgInt no
relator
15/4/2025;
REsp n. 2.174.344/DF,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ,
17/3/2025;
AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 1.969.497/RJ,
Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
3/4/2023;
REsp n. 2.004.990/SP,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ,
13/3/2023;
AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
REsp n. 2.036.691/MG,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro Raul
27/3/2023;
REsp n. 1.899.786/SP,
Araújo,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

17/4/2023;
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
AREsp n. 2.210.504/RJ,
julgado em 18/9/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por NOTRE DAME
INTERMÉDICA SAÚDE S.A. com fundamento no
III,
e
, da
art. 105,
a
c
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em apelação cível nos autos de ação de obrigação de fazer.
O julgado foi assim ementado (fls. 221-222):
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO.
TRATAMENTO DE CÂNCER. NEGATIVA ABUSIVA. SENTENÇA MANTIDA.
Documento eletrônico VDA54403295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/02/2026 16:35:59
Código de Controle do Documento: 522dc913-4ea5-4b1d-b498-2600854609bf

I. Caso em Exame 1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou a
ação procedente para condenar a ré a autorizar e custear integralmente o tratamento
com os medicamentos prescritos.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em apurar: (i) a
configuração da deserção do recurso adesivo, (ii) a ocorrência de cerceamento de
defesa, (iii) a obrigatoriedade de cobertura do medicamento nivolumabe e (iv) a
necessidade de redução dos honorários advocatícios.
III. Razões de Decidir 3. Nos termos do
§5o do CPC, está sujeito a preparo o
art. 99,
recurso de beneficiário da gratuidade da justiça que versa exclusivamente sobre
honorários. Intimada para suprir a falta, a parte interessada se quedou inerte,
submetendo-se à pena de deserção. 4. Não configurado cerceamento de defesa, pois
inexiste dúvida fática ou técnica a ser dirimida por meio de diligência
complementar. 5. O STJ estabelece que “a taxatividade do rol da ANS é
desimportante para a análise do dever de cobertura de medicamentos ou
procedimentos para o tratamento de câncer”. 6. Os honorários advocatícios se
apresentam proporcionais à natureza e à importância da causa, não comportando
redução.
IV. Dispositivo e Tese 7. Recurso do autor não conhecido e recurso da ré não
provido. Tese de julgamento: 1. Recurso adesivo deserto por falta de preparo. 2.
Cerceamento de defesa não configurado, pois dispensável dilação probatória. 3. A
negativa de cobertura de medicamento para tratamento de câncer é abusiva, mesmo
fora das diretrizes da ANS. 5. Incabível a redução dos honorários advocatícios de
sucumbência.
Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
Documento eletrônico VDA54403295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/02/2026 16:35:59
Código de Controle do Documento: 522dc913-4ea5-4b1d-b498-2600854609bf

a) 1.022, II, do Código de Processo Civil, porque o acórdão recorrido
deixou de enfrentar tese específica sobre a aplicação dos dispositivos legais
relativos à amplitude de coberturas definidas pela ANS e à exclusão de
fornecimento de medicamentos de uso domiciliar, configurando omissão; e
b) 10, VI e § 4o e 12, I,
, da
porquanto a negativa de
b
Lei n. 9.656/1998,
cobertura se amparou na definição, pela ANS, da amplitude das coberturas e na
exclusão de fornecimento de medicamentos de uso domiciliar, e o acórdão
recorrido teria negado vigência a tais comandos, aumentando o risco ao equilíbrio
econômico.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu do entendimento do Superior
Tribunal de Justiça fixado no
ao prestigiar a irrelevância do
REsp n. 1.733.013/PR,
rol da ANS para cobertura do medicamento oncológico fora das diretrizes,
enquanto o acórdão paradigma afirma a necessidade de observância do rol mínimo
obrigatório e da competência regulatória da ANS.
Aponta, ainda, dissídio quanto à possibilidade de exclusão de
procedimentos não obrigatórios, com base nos mesmos dispositivos da
Lei n. 9.656/1998.
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão
recorrido, reconheça-se a licitude da negativa de cobertura do medicamento fora
das diretrizes da ANS e se julguem improcedentes os pedidos autorais. Requer
ainda o provimento do recurso para que se cassar a tutela de urgência e se afastem
os danos morais, bem como se reconheça a inexistência de obrigação de custeio.
Contrarrazões apresentadas às fls. 294-296.
O recurso especial foi admitido determinando-se a subida dos autos ao
Superior Tribunal de Justiça.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54403295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/02/2026 16:35:59
Código de Controle do Documento: 522dc913-4ea5-4b1d-b498-2600854609bf

VOTO
O recurso não merece prosperar.
A controvérsia diz respeito a ação de obrigação de fazer em que a parte
autora pleiteou autorização e custeio integral do medicamento Nivolumabe para
tratamento de neoplasia maligna renal com metástases, com tutela de urgência.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente a ação,
confirmou a tutela de urgência, condenou a ré a autorizar e custear integralmente o
tratamento com os medicamentos prescritos e fixou honorários advocatícios em R$
4.000,00.
A Corte estadual manteve integralmente a sentença, não conheceu do
recurso adesivo do autor por deserção, rejeitou a preliminar de cerceamento de
defesa, reconheceu a abusividade da negativa de cobertura do medicamento para
tratamento de câncer e majorou os honorários de sucumbência para R$ 6.000,00.
I -
do CPC
Art. 1.022
A recorrente alega que o acórdão é omisso quanto a alegação de que o
tratamento é domiciliar, é lícita a exclusão de cobertura contratual.
Descabe a apontada negativa de vigência do
do do CPC, uma
art. 1.022
vez que nem sequer foram opostos embargos de declaração ao acórdão proferido
pela Corte
.
a quo
Incide na espécie o óbice inscrito na Súmula n. 284 do STF.
II - Cobertura do medicamento para tratamento oncológico
A recorrente alega que o medicamento pleiteado não está previsto no rol
da ANS, pelo que a negativa é lícita e baseada em contrato, de modo que o acórdão
viola o
§ 4o, da
ao determinar o fornecimento obrigatório.
art. 10,
Lei 9.656/1998
Requer a revogação da tutela de urgência, uma vez que ausente dever de
cobertura, ausente a verossimilhança necessária à tutela (art. 300 do CPC).
Documento eletrônico VDA54403295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/02/2026 16:35:59
Código de Controle do Documento: 522dc913-4ea5-4b1d-b498-2600854609bf

Verifica-se que o Tribunal de origem, no julgamento da apelação,
destacou ser devido o fornecimento do medicamento em questão (Nivolumabe),
que é de uso oral, por se tratar de cobertura obrigatória, pois destinado ao
tratamento oncológico, indispensável ao enfrentamento da moléstia, além de ter
sido prescrito por médico e constar do rol da ANS, mesmo que fora de DUT.
Confiram-se os seguintes trechos do acórdão (fls. 224-225):
O nivolumabe é antineoplástico oral expressamente previsto no rol de
coberturas obrigatórias da ANS.
E se apresenta irrelevante a alegação de que o autor não se enquadra de forma
exata nas hipóteses clínicas previstas nas diretrizes de utilização estabelecidas pela
ANS para o uso medicamento.
Isso porque o entendimento do Superior Tribunal de Justiça se encontra
consolidado no sentido de que “a taxatividade do rol da ANS é desimportante para a
análise do dever de cobertura de medicamentos ou procedimentos para o tratamento
de câncer” (AgInt no R Esp n.
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
1.899.786/SP,
Turma, julgado em
D Je de
.
17/4/2023,
3/5/2023)
De fato, o Superior Tribunal de Justiça já deixou expresso que “a natureza
taxativa ou exemplificativa do aludido rol não se aplica à análise do dever de
cobertura de
para o tratamento de câncer, em relação
medicamentos/procedimentos
aos quais há apenas uma diretriz na resolução da ANS” (AgInt no AR Esp n.
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
2.210.504/RJ,
D Je de
.
18/9/2023,
20/9/2023)
[...]
Ademais, conforme dispõe o artigo 10, §13 da
é obrigatória a
Lei no 9.656/98,
cobertura de tratamento não previsto no rol da ANS quando existir comprovação da
respectiva eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e
plano terapêutico, sendo irrelevante, nessa hipótese, a demonstração ou não da
inexistência de alternativas terapêuticas.
E, no presente caso, a eficácia do medicamento é evidente, pois consta da bula
indicação justamente para a patologia do autor.
Correta, portanto, a condenação da ré na obrigação de fornecer o medicamento
solicitado.

Assim, concluiu que, havendo prescrição médica diante do diagnóstico
de neoplasia metastática e a indispensabilidade do medicamento, a cobertura é
obrigatória.
Documento eletrônico VDA54403295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/02/2026 16:35:59
Código de Controle do Documento: 522dc913-4ea5-4b1d-b498-2600854609bf

Segundo a jurisprudência desta Corte, as operadoras de plano de saúde
têm o dever de cobertura de fármacos antineoplásicos, ainda que de uso oral, sendo
irrelevante analisar a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS (AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.969.497/RJ,
julgado em
DJe de
AgInt no
relatora
3/4/2023,
10/4/2023;
REsp n. 2.004.990/SP,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
13/3/2023,
AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
16/3/2023;
REsp n. 2.036.691/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
27/3/2023,
29/3/2023)
Nesse mesmo sentido:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE
COBERTURA. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO - TRATAMENTO DE
DOENÇA ONCOLÓGICA - USO OFF-LABEL - RECUSA INDEVIDA -
ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - INCIDÊNCIA DA
-
SÚMULA 83/STJ
DELIBERAÇÃO
DA
PRESIDÊNCIA
DO
STJ
QUE
INDEFERIU
LIMINARMENTE O APELO RECURSAL - INSURGÊNCIA DO PLANO DE
SAÚDE.
1. A teor da orientação jurisprudencial desta Corte Superior, considera-
se abusiva a negativa, pela operadora de plano de saúde, de cobertura de
medicamento antineoplásico oral indicado por médico assistente para o
.
tratamento contra o câncer. Precedentes
2. Agravo interno desprovido. (AgInt nos
relator
EAREsp n. 2.720.317/SP,
Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em
DJEN de
15/4/2025,
25/4/2025,
destaquei.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. NEGATIVA DE COBERTURA.
TRATAMENTO DE CÂNCER. CUSTEIO. OBRIGATORIEDADE. ROL DA
ANS. NATUREZA. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 568 DO STJ.
1. Discute-se nos autos acerca da obrigatoriedade de custeio do medicamento
Nexavar® (Sorafenibe), cuja prescrição médica não se amolda às Diretrizes de
Utilização da ANS, indicado ao beneficiário diagnosticado com leucemia mielóide
aguda.
2. Configura-se obrigatório o custeio de medicamentos para o tratamento de
câncer pelos planos de saúde, sendo irrelevante a discussão a respeito da natureza
taxativa ou exemplificativa do rol da ANS, de modo que se figura abusiva a mera
recusa em custear a cobertura de medicamento prescrito pelo médico, ainda que em
caráter experimental ou off-label. Precedentes do STJ.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no
relator
REsp n. 2.174.344/DF,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN
17/3/2025,
de
)
20/3/2025.

Documento eletrônico VDA54403295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/02/2026 16:35:59
Código de Controle do Documento: 522dc913-4ea5-4b1d-b498-2600854609bf

Assim, o acórdão recorrido, ao decidir ser devida a cobertura de
medicamento para tratamento de câncer, ainda que fora de enquadramento de
DUT, independentemente do caráter taxativo ou exemplificativo do rol da ANS,
está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, sendo caso, pois, de aplicação
da Súmula n. 83 do STJ.
Em consequência, diante dos óbice sumular reconhecido, prejudicada a
análise do dissídio quanto ao tema.
III - Conclusão
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54403295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/02/2026 16:35:59
Código de Controle do Documento: 522dc913-4ea5-4b1d-b498-2600854609bf

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.252.601 / SP
Número Registro: 2026/0003783-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10008033620248260224
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: BRUNO TEIXEIRA MARCELOS - RJ136828
BRUNO TEIXEIRA MARCELOS - SP472813
RECORRIDO
: JOSE COSTA DE GOES
ADVOGADOS
: WILHEM DA COSTA ROCHA PINHEIRO - SP322083
BEATRIZ FERREIRA DA SILVA - SP455135
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/03/2026
30/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55528471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:56:38
Código de Controle do Documento: b7e0a668-5963-4f4f-8603-934c95233cdb

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55528471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:56:38
Código de Controle do Documento: b7e0a668-5963-4f4f-8603-934c95233cdb